Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. DOENÇA RARA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC.
3. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento clínico experimental e de uso no ambiente domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 (inciso I e VI).
4. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o §13 ao seu art. 10, o qual prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
5. No caso, o medicamento, apesar de off label, foi indicado pela médica que assiste a autora como alternativa para o tratamento de doença rara após a ineficácia de outros tratamentos. O relatório descreve a existência de artigos científicos que orientam o uso da medicação no caso de falha de corticoide. Ademais, o fármaco possui registro na Anvisa.
6. De outro lado, o relatório médico descreve a urgência do tratamento, já que a autora apresenta fenômenos hemorrágicos com risco de sangramentos graves e óbito.
7. Presente a probabilidade do direito e a e o perigo de dano, correta a decisão que concede a liminar.
8. Recurso conhecido e não provido.